Tribunal: TJMT
Processo: 1021980-84.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021980-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA - CPF: 853.481.551-87 (APELANTE), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANDRE DE MORAES MAXIMINO - CPF: 008.753.959-45 (ADVOGADO), SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.306.571-51 (APELANTE), PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESCISÃO CONTRATUAL – REEMBOLSO REALIZADO POR CESSÃO DE CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO POR EQUÍVOCO NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE – CONTRATO FIRMADO E ASSINADO POR AMBOS OS CÔNJUGES – ILEGIMITIDADE DA ESPOSA – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AFASTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - RESTITUIÇÃO DO VALOR DEPOSITADO INDEVIDAMENTE – CABIMENTO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cônjuge virago é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que visa repetição de indébito decorrente do pagamento efetuado por equívoco pela incorporadora na conta corrente do cônjuge varão.

“Por outro lado, o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade. (...)”
(N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

O pagamento em duplicidade é patente, sendo devida a devolução do
quantum
pago a maior, evitando-se com isso, o enriquecimento sem causa.

Os juros de mora são contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Inteligência do artigo 405 do CC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 1021980-84.2017.8.11.0041

APELANTES:

JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA E SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA

APELADA:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA E SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA
contra r. sentença proferida pela MMa Juiz da Nona Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada pela
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos ao pagamento a título de indenização por danos materiais no importe de R$496.833,50 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE ambos a partir do depósito, além das custas e despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação, na forma do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Irresignados, os apelantes suscitam preliminarmente ilegitimidade passiva de
Sidianne Saraiva Santos de Almeida
, ao fundamento de que mesmo sem ter apresentado defesa, deveria a Juíza primeva observar as provas constitutivas do seu direito, fato que não ocorreu no caso concreto.

Isso porque, alegam que não existe qualquer responsabilidade pessoal, posto que o valor a ser restituído refere-se a depósito efetivado na conta correte particular de seu marido
Juliano Negreiros de Almeida,
de modo que deve ser o único a figurar no polo passivo da demanda.

Defendem, por fim, que os juros de mora devem ser computados a partir da citação, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 48150503)

Em contrarrazões a apelada rebate os argumentos expendidos pelos recorrentes, aduzindo que contratou com ambos os apelantes o pagamento do valor, de modo que o depósito realizado na conta corrente de um dos cedentes e por indicação deles, em comum acordo, em nada pode isentar a outra cedente de sua responsabilidade, uma vez que desde o início consentiu com os termos

da avença.

No que tange aos juros diz que o objetivo é ressarcir integralmente a parte lesada, cabendo assim a incidência de correção monetária e juros de mora a partir da data da apropriação indébita dos valores.

Assim sendo pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo. (Id.
48150508)

Preparo recolhido (Id 48150504).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta na ação de origem que a
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA
, ora apelada, se obrigou a devolver aos apelantes
JULIANO NEGREIROS DE ALMEIDA E SIDIANNE SARAIVA SANTOS DE ALMEIDA
, os valores de R$351.195,30 (trezentos e cinquenta e um mil cento e noventa e cinco reais e trinta centavos) e de R$ 486.780,56 (quatrocentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos), que totalizam o montante de R$ 837.975,86 (oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), em razão do Instrumento Particular de Transação com Rescisão Contratual. (Id. 48149492)

Aduz que, em novembro/2016, efetuou o pagamento da primeira parcela (Id.48149497) e, depois disso, os requeridos cederam o crédito relativo a segunda parcela em favor de
Vanderlúcio Rodrigues da Silva
e
Ana Maria Minetto Oliveira
. (Id. 48149491)

Todavia, informa que em decorrência da cessão de crédito, os cessionários
Vanderlúcio Rodrigues da Silva
e
Ana Maria Minetto Oliveira
utilizaram o crédito para amortização do preço de imóvel adquirido junto à empresa requerente, de modo que houve total quitação do Instrumento Particular de Transação com Rescisão Contratual firmado com os requeridos.

No entanto, por equívoco do departamento financeiro da empresa, em 03/05/2017, o valor restante de R$496.833,50 (quatrocentos e noventa e seis mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) foi indevidamente repassada aos requeridos, havendo assim, o pagamento em duplicidade da segunda parcela, eis que utilizada pelos cessionários para adquirir uma unidade habitacional de um de seus empreendimentos.

Ocorre que ao procurar os requeridos, ora apelantes, não obteve êxito na restituição do referido valor, ensejando a propositura da presente demanda.

Devidamente citados os requeridos não compareceram à audiência de conciliação, tampouco apresentaram defesa. (Id. 48150497)

Ato seguinte, ao vislumbrar a comprovação de todos os fatos alegados, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão autoral para condenar os requeridos ao pagamento a título de indenização por danos materiais no importe de R$496.833,50 (quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE ambos a partir do depósito, além das custas e despesas processuais, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor condenação, na forma do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Inconformados, os apelantes insurgem-se contra a sentença ao fundamento de que
Sidianne Saraiva Santos de Almeidaseria
ilegítima
para figurar no polo passivo, eis que não existe qualquer responsabilidade pessoal, já que o valor a ser restituído foi depositado diretamente na conta correte particular de seu marido
Juliano Negreiros de Almeida,
defendendo, ainda,
que os juros de mora devem ser computados a partir da citação.

Pois bem. Inicialmente, no que diz respeito à preliminar aviada, razão não lhes assiste.

Isso porque, desde o início das transações houve o consentimento da apelante, constando sua assinatura no instrumento particular de transação com rescisão contratual, bem como na cessão de crédito (Ids. 48149491 e 48149492), inclusive ciente de que o depósito seria realizado na conta corrente do seu cônjuge, ora apelante, assim como ocorreu com a primeira parcela.

Logo, a responsabilidade aqui é solidária, haja vista o evidente interesse da apelante, juntamente com o seu cônjuge, ora apelantes, em adquirir o imóvel comercializado pela ora apelada, e, depois, rescindir a transação, mediante a devolução dos valores pagos, de modo que deve permanecer no polo passivo da demanda.

A propósito do tema, guardadas as particularidades dos casos, o entendimento dos Tribunais Pátrios não destoa do acima mensurado, consoante observa-se dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - DÍVIDAS ADQUIRIDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO - REGIME PARCIAL DE BENS -
RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES - PRESUNÇÃO DO BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
DEU-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.
1. As dívidas contraídas, por um ou por ambos os cônjuges, durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, são presumivelmente revertidas em benefício da família, cabendo à parte que alega a prova de que os valores não reverteram em proveito da entidade familiar.
2. Para a partilha das dívidas, é necessária a comprovação de sua existência. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora”
(TJ-DF 20151010045612 - Segredo de Justiça 0004499-06.2015.8.07.0010, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2016, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2016 . Pág.: 197/208)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AGRAVO RETIDO. NÃO-CONHECIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 523, § 1o, DO CPC. EXECUÇÃO. OBJETIVO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. PENHORA SOBRE IMÓVEL DO CASAL. CONJUGE PREJUDICADO.
NEGÓCIO REVERTIDO EM BENEFÍCIO DO CASAL.
CONTRATO ASSINADO POR AMBOS OS CÔNJUGES
. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS À MEAÇÃO DO CÔNJUGE APÓS A ALIENAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS. MONTANTE FIXADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo retido interposto quando não observado os pressupostos do art. 523, § 1o do CPC. 2. O objetivo dos embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem, podendo, até mesmo, ser utilizado de forma preventiva, evitando-se a realização da constrição. 3. O reconhecimento da responsabilidade secundária do cônjuge não-devedor é medida que se impõe, preservando-se a constrição sobre o bem imóvel e, após sua alienação judicial, observando-se o direito à meação do produto da hasta pública, uma vez que a meação não se restringe aos bens imóveis, fundando-se em co-participação na aquisição do patrimônio do casal. 4.
A embargante, ao se beneficiar do negócio jurídico entabulado por seu cônjuge (devedor) e anuído ao contrato com a aposição de sua assinatura, deve sofrer os efeitos da constrição judicial realizada na execução para quitar a dívida.
Os efeitos da penhora sobre o imóvel do casal devem resguardar a meação do cônjuge não-devedor quanto ao produto da alienação judicial. 5. Fixados os honorários sucumbenciais de acordo com os artigos 20, §§ 3o e 4o, do CPC, não merece reforma a sentença, posto que atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Apelação cível conhecida e desprovida”
(TJ-DF - APC: 20130111344128, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 16/03/2016, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2016 . Pág.: 172)

Ademais, caberia aos requeridos comprovar que o montante transacionado com a apelada não foi utilizado em benefício da família, o que na hipótese não ocorreu, já que deixaram o feito correr à revelia, mesmo constituindo advogado durante o curso do processo na primeira instância. (Id. 48150481)

Não bastasse isso, deixando de ofertar contestação, para trazer a lume a eventual ilegitimidade apenas no momento em que achou conveniente qual seja, após a prolação da sentença que lhes foi desfavorável, vislumbra-se o intuito de se beneficiar do tumulto processual, expediente conhecido como nulidade de algibeira, o qual é repudiado pelo ordenamento jurídico, por macular o princípio da lealdade processual.

Sobre o tema, trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 07/03/2007. Recurso especial interposto em 16/12/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir se, havendo superveniente falecimento de parte que possui herdeiros incapazes, deverá haver a intimação do Ministério Público em causa em que o de cujus era sujeito processual e, se positivo, se a ausência de intimação para intervir acarretaa nulidade do processo. 3- Justifica-se a obrigatória intimação do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica quando há interesse jurídico direto do incapaz na causa, como na hipótese em que os herdeiros menores possuem expectativa de direito sobre bens e direitos que poderiam vir a ser recebidos se procedentes as pretensões deduzidas pelo genitor que faleceu no curso da ação. 4- Se inexistente a intimação do Ministério Público quando havia interesse de incapaz, todavia, apenas se deve decretar a nulidade do processo quando houver a demonstração de que a ausência de intimação do Parquet resultou em efetivo prejuízo aos interesses dos incapazes. Precedentes.
5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes.
6- Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp 1714163/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019)

A jurisprudência desta Corte Justiça é no mesmo sentido, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE NÃO RECEBEU A APELAÇÃO — CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO — DATA DE DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO, AUTOS No 92831/2017, NO TRIBUNAL — SILÊNCIO PROPOSITAL DA PARTE COM A FINALIDADE DE ANULAR O PROCESSO — NULIDADE DE ALGIBEIRA — VEDAÇÃO . O prazo para interposição de recurso cabível contra decisão que não recebeu a apelação, passou a fluir a partir do momento em que a parte tomou conhecimento inequívoco da distribuição da apelação, autos no 92831/2017, neste Tribunal.
Por outro lado, o silêncio proposital para posteriormente requerer a anulação do processo, está a se cuidar da denominada nulidade de algibeira, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, REsp 756885/RJ), pelo que não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade.
Embargos rejeitados.”
(N.U 0028276-97.2019.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – IMPROCEDÊNCIA COM A DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA SANEAMENTO DA NULIDADE – RECURSO DO MARIDO – DESERÇÃO – RECURSO DA ESPOSA – LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – VEDAÇÃO – RECURSO DA PRIMEIRA CÔNJUGE DESPROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO CÔNJUGE NÃO CONHECIDO. Não efetuado o recolhimento do preparo recursal nem comprovada a hipossuficiência do Recorrente, apesar de devidamente intimado a tanto, a deserção do recurso é medida que se impõe. No caso de legitimação ativa para Ação de Imissão de Posse, basta a outorga uxória, e não o litisconsórcio ativo necessário
. Não se admite a utilização da “nulidade de algibeira”, quando a parte permanece oportunamente em silêncio, deixando para suscitar eventual nulidade em ocasião posterior, quando lhe for conveniente.”
(N.U 0049580-68.2015.8.11.0041, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 13/08/2018)

Por outro lado, no que tange ao termo inicial dos juros de mora, conforme o disposto no artigo 405 do CC, tratando-se o caso concreto de genuína relação contratual, devem incidir a partir da citação.

Nesse sentido, segue orientação desta Corte de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – SERVIÇO DE TELEFONIA – FATURAS GERADAS APÓS O CANCELAMENTO DA LINHA – ILEGALIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO AOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RESTRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃ
O –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória.

A restrição indevida de nome nos cadastros de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão do dano moral, pois é situação que ultrapassa o mero dissabor e dispensa a comprovação do efetivo prejuízo.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC”

(N.U 1008074-10.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que
o termo inicial dos juros de mora flua a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020